Tribunal: TCU
Processo: 017.610/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10611/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.610/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonia Alessandra Braga (XXX.984.982-XX); Dorialria Gama de Oliveira (XXX.994.012-XX); Elizia da Vera Cruz Oliveira (XXX.569.272-XX); Evandro dos Santos Ribeiro (XXX.622.272-XX); Francisco Nazareno Brito (XXX.354.372-XX); Jhonny Roerbeson Cavalcante Siqueira (XXX.922.752-XX); Jose Euber Almeida Campelo (XXX.693.192-XX); Lauana da Silva Estrela (XXX.630.272-XX); Leonardo de Jesus Siqueira (XXX.454.702-XX); Renan Almeida de Almeida (XXX.947.612-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.